Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700507-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GHABRIELA SILVA RABELO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ghabriela Silva Rabelo em face da r. decisão (ID 67741277) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Recorrente contra ato da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS, indeferiu o pedido de tutela antecipada postulada com o objetivo de assegurar o imediato retorno da impetrante ao processo seletivo de Admissão de Estudantes Regulares por Transferência Facultativa Externa ao Curso de Graduação de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 10/3/2025, foi prolatada sentença no processo originário (ID 228414784, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator